Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-86.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
Num. 44499800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.934
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600284-86.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ADRIANA PATRICIA VIANA ROCHA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2024. CAMISAS DE TIME
DE FUTEBOL COM NOME DE URNA
DE PRÉ-CANDIDATA. PUBLICAÇÃO
DE
FOTOS
NAS
REDES
SOCIAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE
VOTO.
INDIFERENTE
ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PROPAGANDA
IRREGULAR.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação para apuração de propaganda
eleitoral antecipada, em decorrência de
publicações na rede social Instagram, com
fotos de pessoas utilizando camisas de time

Num. 44499800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
de futebol contendo o nome de urna da
candidata.
2. A recorrente pretende a reforma da
decisão ao argumento de que as camisetas
não
caracterizam
propaganda
eleitoral
antecipada e que foram utilizadas fora do
período eleitoral, sem qualquer intenção
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a publicação de fotos no Instagram retratando pessoas usando
camisetas com o nome de urna da pré-
candidata, acompanhadas do anúncio de sua
pré-candidatura,
no
período
de
pré-
campanha, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada; e (ii) estabelecer se a distribuição das camisetas configura
violação à regra que veda a distribuição de
brindes, nos termos da legislação eleitoral
vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral permite a menção à
pretensa candidatura, a divulgação do nome
do pré-candidato e a exaltação de suas
qualidades pessoais durante o período de
pré-campanha, desde que não haja pedido
explícito de voto.
5. A restrição ao pedido explícito de votos
não engloba o pedido implícito, sendo lícito
o objetivo de obtenção de engajamento
durante a pré-campanha.
6. A distribuição de camisetas esportivas
estampadas com o nome da pré-candidata,
sem prova de que a entrega, realizada em

Num. 44499800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
período bem anterior à eleição, estivesse
vinculada à promoção da pré-candidatura
da
recorrente,
configura
indiferente
eleitoral e não encontra vedação no art. 39,
§6º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de Julgamento: 1. A divulgação do
nome
de
urna
de
pré-candidato
em
camisetas e postagens em redes sociais,
sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada irregular,
desde que dentro dos limites estabelecidos
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97. 2. A
distribuição de um número limitado de
camisetas com o nome de urna do pré-
candidato, em contexto de apoio a atividades esportivas, não caracteriza distribuição de brindes vedada pela
legislação eleitoral quando não comprovada
a vinculação da entrega com a promoção da
pré-candidatura.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 36; Lei nº 9.504/97, art. 36-A;
Lei nº 9.504/97, art. 39, §6º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux;
TRE-PR, RE nº 11922, Rel. Des. Ivo
Faccenda, DJE de 01/03/2017; TRE-PR,
REl nº 0600029-62, Rel. Desa. Claudia
Cristina
Cristofani;
TRE-BA,
REl
nº
060008874, Rel. Des. Danilo Costa Luiz,

Num. 44499800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
Publicado em Sessão em 29/08/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Adriana Patricia Viana Rocha contra sentença
do Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara (id. 43974857), por meio da qual a
representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral (id. 43974841) foi julgada procedente, condenando-se a
recorrente ao pagamento de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Na origem, a representação imputou à recorrente a prática de propaganda
eleitoral antecipada por meio da distribuição de camisas com o nome de urna da
candidata (Índia Patrícia), além da postagem de fotografias de jogadores,
vestindo as referidas camisas, em seu perfil no Instagram.
Em suas razões (id. 43974861), a recorrente alega que, embora tenha removido
as postagens e cessado a conduta questionada, o Juízo da 155ª Zona Eleitoral de
Piraquara entendeu que houve infração, aplicando a multa mencionada.
Sustenta que as camisetas não caracterizam propaganda eleitoral antecipada, pois
foram utilizadas fora do período eleitoral e tinham como único intuito apoiar
esportistas, sem qualquer intenção eleitoral.

Num. 44499800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
Para reforçar sua alegação, a recorrente argumenta que as camisetas não
continham elementos típicos de propaganda eleitoral, como o número de
candidato, propostas, ou símbolos partidários. Além disso, defende que não há
qualquer menção a conteúdo eleitoral nas imagens e que, portanto, se trata de um
"indiferente eleitoral", alheio à competência da Justiça Eleitoral.
Por fim, requer que o Tribunal Regional Eleitoral reforme a sentença, afastando a
condenação e a multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 43974865), o Ministério Público Eleitoral sustenta que,
embora as camisetas não contenham um pedido explícito de voto, o apelo
eleitoral é evidente.
Afirmou que as publicações associadas ao nome de urna da candidata visam
influenciar a vontade dos eleitores de forma subliminar, caracterizando
propaganda eleitoral antecipada.
Alega, ainda, que a divulgação da imagem e nome da recorrente, mesmo sem o
uso de elementos típicos de campanha, configura uma promoção pessoal com
fins eleitorais, violando as regras da propaganda.
Requer, por fim, a manutenção da sentença original.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43981385).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44499800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
A sentença recorrida foi proferida em 04/09/2024 (id. 43974857) e o recurso
protocolado em 05/09/2024 (id. 43974861), sendo, portanto, tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na origem, o Ministério Público ajuizou representação para apuração de
propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação no perfil da
recorrente de fotografias nas quais diversas pessoas aparecem usando camisetas
de time contendo a mensagem “Amigos da ÍNDIA PATRÍCIA”, seu nome de
urna.
A recorrente não negou que tenha publicado as imagens, limitando-se a afirmar
que o conteúdo foi postado em 08 de fevereiro de 2024 e que as camisetas não
possuem caráter eleitoreiro e, portanto, não podem ser objeto de propaganda
extemporânea.
Aduz que as camisetas foram distribuídas em data muito anterior ao pleito
eleitoral, apenas com o intuito de apoiar os esportistas.
A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se as
publicações no Instagram no período de pré-campanha caracterizam ou não
propaganda eleitoral antecipada e se a distribuição das camisetas configura
violação à regra que veda a distribuição de brindes.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a
partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do

Num. 44499800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº
9.504/97, autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o
debate político e oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles
que não detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de
concorrer.
A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a
limitação do tempo de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto
de candidatos em detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de
garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido
da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela
extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator
designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente

Num. 44499800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças
partidárias
visando
às eleições,
podendo
tais
atividades
ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.
Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP) o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente,
Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não

Num. 44499800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não
apenas de mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de
contexto conceitual explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção
de captar voto”. Esse entendimento hoje está consolidado na redação do artigo
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação atualizada pela
Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.
Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da
doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva
contida no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões
extraídas do precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo,
alertou que
as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são

Num. 44499800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
sensíveis a diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o
contexto.
Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema
americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso
eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo,
o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois
permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e qualidades
pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.
Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral
é regulado, já que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão
proibidas de realizar discurso político-eleitoral dado o seu estatuto tributário -
bem como a fonte de recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão
proibidos de financiar campanhas.
Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida
de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem
"vote em fulano, que vai zelar pela causa animal".
É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras
mágicas" mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley
v. Valeo (1975): "vote for” - “vote para"; “elect" - “eleja”; “support" - “apoie” ou
“financie”; "cast your ballot for” - “nas urnas para”; "vote against” - “vote
contra”; “defeat" - “derrote”; “reject" - “rejeite”; "Smith for Congress” - “Fulano

Num. 44499800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
para o Congresso”.
Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a
menção à futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos -
todas as demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser
desempenhada pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São
verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.
Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda
eleitoral antes de 16 de agosto e regula o período de pré-campanha, que é
antecipar o debate político, oportunizar aos pretensos candidatos,
especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem ao público
sua intenção de concorrer.
Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho ponderou que
essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.
Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o
eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se
informar acerca dos pré-candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas

Num. 44499800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
que pretende implementar, bem como o de discutir abertamente os problemas da
sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar ao exercício da
democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política
é salutar ao desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes
a restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de
expressão.
No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
publicações realizadas no perfil de Instagram da recorrente, em 08 de fevereiro e
04 de agosto de 2024, nas quais o recorrido alega ter sido utilizada propaganda
de cunho nitidamente eleitoral.
Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que a divulgação do nome de
urna da recorrente, estampado nas camisas utilizadas pelos esportistas retratados
nas fotos, ou o anúncio de sua pré-candidatura tenha desbordado dos limites da
pré-campanha estabelecidos no art. 36-A da Lei n° 9.504/97, que é claro ao
permitir a menção à pretensa candidatura o que, evidentemente, abrange a
divulgação do nome do pré-candidato.
Na espécie tem-se a divulgação do nome de urna da recorrente na mensagem
contida nas camisas “Amigos da Índia Patrícia” e, na legenda da postagem
realizada em 04/08/2024:
Ontem foi o dia do Capoeirista e comemoramos da melhor forma possível,
pois jogamos capoeira e os pais, responsáveis e amigos(as) estiveram
presente prestigiando nossa roda. Na ocasião pudemos também conversar
com todos os presentes sobre a minha pré candidatura a vereadora e a pré

Num. 44499800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
candidatura do nosso querido professor Marquinhos. Quero agradecer a todos
pela presença e por estarem comigo nesta luta.
É importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a
legislação não exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua
intenção de candidatar-se no pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja
conhecido, mas objetiva engajar pessoas para a sua campanha, quer sejam os
correligionários quer sejam eleitores. Nesse contexto, o anúncio da candidatura
acompanhado do agradecimento por “estarem comigo nesta luta” não foge à
normalidade das mensagens de engajamento e não configura pedido explícito de
votos.
A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se limite ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito. E
implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo engajamento, o que
configura conduta lícita.
Também não se sustenta a tese ministerial de que as publicações preparavam “os
caminhos da campanha eleitoral direta”, pois “a descrição do perfil do Instagram
da representada, constrói em seu favor a imagem do homem público certo para
uma atuação realizadora, eficiente e competente, pelo menos no assunto ali
referido. Este elemento é fundamental para a decisão do voto, pois mesmo
inconscientemente os eleitores querem, para os cargos eletivos, os homens
públicos mais preparados e comprometidos, como sinaliza a propaganda aqui
combatida”, porquanto o art. 36-A da Lei nº 9.504/97 expressamente permite a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos.
Ora, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos certamente não tem

Num. 44499800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
como objetivo apenas o fomento da sua vaidade. A divulgação dessas qualidades
pessoais, assim como de plataformas políticas (art. 36-A, V), tem como
finalidade justamente a de que o pré-candidato possa, juntamente com a menção
à pré-candidatura, demonstrar que tem condições de ocupar o cargo que pretende
postular.
Destarte, conclui-se que as imagens divulgadas pela recorrente em seu perfil do
Instagram não extrapolaram os limites da norma permissiva contida no art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, pois se restringiram a divulgar sua pré-candidatura e divulgar
apoio político, sem o emprego de expressões capazes de configurar pedido
explícito de voto.
A segunda questão que se coloca diz respeito à eventual utilização de meio
proscrito para a divulgação da pré-candidatura, em razão da vedação constante
do art. 39, §6º, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 39.
(...)
§6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Dos elementos constantes dos autos não é possível extrair a conclusão de que a
recorrente promoveu a sua pré-candidatura por meio da distribuição das camisas
retratadas nas fotografias publicadas em sua rede social. Em outras palavras, não
se comprovou que a distribuição das camisetas estivesse vinculada à promoção
da pré-candidatura da recorrente.
Com efeito, das fotografias acostadas nos autos verifica-se a existência de cerca
de 17 camisetas, entregues a jovens e adolescentes (alguns dos quais não devem

Num. 44499800 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
ter a idade mínima para votar), com o objetivo de, segundo a recorrente, “apoiar
os esportistas”, argumento crível, na medida em que da análise do perfil da
recorrente no Instagram verifica-se que ela é instrutora de capoeira e engajada na
promoção do esporte.
A conduta, ao que parece, não pode ser configurada como distribuição de brinde,
cuja entrega pressupõe uma grande quantidade distribuída a pessoas indistintas e,
frise-se, como forma de promoção da candidatura ou, no caso, da pré-
candidatura.
Ressalto que na espécie a situação é absolutamente distinta daquela verificada
nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600029-62, de minha relatoria, no qual esta
Corte concluiu que “A distribuição de camisetas com mensagens e símbolos
relacionados ao recorrente, durante o período de pré-campanha, configura ato
de caráter eleitoral, mesmo sem pedido explícito de voto”.
Naquele caso, tratava-se de “camiseta[s], reconhecidamente utilizada por ele
desde 2017, [que] foi adotada como uniforme de campanha em pleitos
anteriores”, que foram distribuídas de forma indistinta entre os munícipes de
Ibiporã, inclusive durante atos de pré-campanha realizados pelo então pré-
candidato. Confira-se:
Não há dúvidas de que o recorrente distribuiu gratuitamente as camisetas no
município de Ibiporã. Além de não ter negado o fato, no vídeo foi trazido aos
autos no id. 43913849, que retrata consulta realizada em 13/05/2024 ao perfil
do Instagram do recorrente, se observa que na ferramenta “stories” foram
postados vários vídeos gravados durante o que o recorrente denominou de
“Caminhada Ibiporã Dia das Mães - zona sul abençoada” e Neles é possível
ver o recorrente em cima de um carro de som, distribuindo camisetas aos
transeuntes e fazendo breves discursos de caráter político.
Em 01/06/2024, mesmo após o recorrente ter procedido à entrega de
camisetas em juízo, em atendimento à medida liminar concedida (id.
43913983), foram juntados mais dois vídeos, retratando os acessos aos seus
perfis no Facebook e no Instagram (ids. 43913877 e 43913878), nos quais

Num. 44499800 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
foram postados vídeos nos quais aparecida distribuindo camisetas durante a
46ª Festa Junina de Ibiporã.
No caso em apreço não há nenhum elemento que demonstre em que
circunstâncias as poucas camisetas retratadas nas fotografias postadas pela
recorrente foram entregues aos jovens que as portavam, inexistindo provas de
que a distribuição teve qualquer vínculo com a promoção da pré-candidatura.
Para além disso, a confecção e a entrega das referidas camisetas certamente se
deu antes de fevereiro de 2024, data da primeira postagem impugnada. Não há
uma definição ou marco legal para o início da pré-campanha, mas é inegável que
quanto maior for o tempo entre a conduta e a eleição mais rarefeito é o impacto
da mensagem que eventualmente possa ser a ela vinculada.
Em caso bastante semelhante esta Corte já decidiu pela ausência de
irregularidade da conduta. Confira-se:
EMENTA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
PATROCÍNIO DE JOGO DE CAMISAS DE FUTEBOL DE SALÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
VALOR INEXPRESSIVO.REALIZAÇÃO DO PATROCÍNIO EM JULHO
DO ANO ANTERIOR AO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE
PARA AFETAR O EQUILÍBRIO DA DISPUTA. REJEIÇÃO DA TESE DE
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1.
Não se há falar em propaganda eleitoral antecipada quando o fato
debatido - patrocínio em jogo de camisa de futebol de salão - não contém
qualquer menção ao cargo pretendido, a existência de um pleito ou
mesmo que o patrocinador detém qualidades que o tornam mais apto a
exercer o cargo eletivo do que seus eventuais concorrentes.
2.
Para a configuração do abuso de poder econômico é necessária a aferição
da desproporcionalidade entre o dinheiro utilizado e a dimensão da eleição
disputada além da gravidade da conduta em ferir o equilíbrio da disputa
eleitoral.
3. A realização de patrocínio de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para
aquisição de camisetas de time de futebol de salão, em julho do ano anterior

Num. 44499800 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
às eleições, não se revela desproporcional em razão das eleições a serem
disputadas tampouco capaz de afetar o equilíbrio do certame, ou seja, não
caracteriza abuso de poder econômico.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TRE-PR. REl nº 11922, Des. Ivo Faccenda, DJE de 01/03/2017)
No mesmo sentido colaciono julgado mais recente do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia:
Recurso Eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Conduta Vedada na
Narrativa da Exordial sem pedido de enquadramento quanto a essa conduta.
Distribuição de Camisa de time de futebol e Material Esportivo. Procedência.
Caráter eleitoreiro. Não configuração. Indiferente eleitoral. Provimento.
1. Do quanto examinado, não é possível extrair o caráter eleitoreiro da
publicidade apontada como irregular, cujo conteúdo amolda-se ao que se
convencionou chamar de “indiferente eleitoral”;
2. A legislação prevê rito próprio para a ações em que se analisa conduta
vedada;
3. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido vertido
na representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada.
(TRE-BA. REl nº 060008874, Des. Danilo Costa Luiz, Publicado em Sessão
em 29/08/2024)
Destarte, conclui-se que, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se
vislumbra irregularidade na conduta da recorrente, merecendo reforma a sentença
que reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral

Num. 44499800 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216025090500000043442125
Número do documento: 25051216025090500000043442125
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:43:55
contra ela ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, afastando a multa aplicada,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRITOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600284-86.2024.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ADRIANA PATRICIA VIANA ROCHA - Advogada do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA
DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.